Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006194-05.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: LUIS PEREIRA DE SOUSA RÉU: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência da decisão de id 35124797, bem como para, no prazo comum de quinze (15) dias, apresentarem cópias, contrafés e/ou reproduções de atos e documentos relativos ao processo n. 2014.011.0296718 que eventualmente estiverem em seus respectivos poderes. Esclareço que não há custas a serem cobradas na presente restauração. Brasília, 1 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator